Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo : 0717693-21.2023.8.07.0020 DESPACHO Aos apelantes para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 73633861 - Pág. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator